Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. APELAÇÃO CRIMINAL REJEIÇÃO LIMINAR. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelado.
2 – Embargos de declaração. O acórdão embargado já decidiu que a queixa apresentada revela conjecturas feitas pela querelada sobre aquilo que ela imaginou ser ameaça, porém sem indicação de fato que se caracterize como tal. São pensamentos e opiniões sobre o autor e sua família. Não há, efetivamente, imputação de fato específico que, classificável como ameaça, resulte em prejuízo à honra do querelante. Nem mesmo a afirmação de que possui arma, pois trata-se de conduta lícita, quando autorizada pelas autoridades competentes. Também não há violação à reputação ou honra do querelante. Os qualificativos da honra, adequadamente lembrados na peça do recurso, não se deixam abalar pelos sentimentos e mágoas próprias de um fim de relacionamento amoroso ocorrido entre o filho do querelante e a querelada. Tal decisão não apresenta qualquer contradição, obscuridade ou omissão. Os embargos de declaração não veiculam senão o inconformismo do recorrente em relação à decisão colegiada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.